Tribunal: TJSP
Processo: 2288367-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA NA PENDÊNCIA DE PRAZO MÍNIMO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE VENDA ELETRÔNICA - SUBSTANCIOSO INVESTIMENTO – INCIDÊNCIA DO ART. 473, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.